Tribunal: TJBA
Processo: 8011592-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011592-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: JOEMILE SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
CAMILA GONZAGA ALVES FERREIRA, THAMIRES AZEVEDO DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa de transporte rodoviário contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral e imediato de tratamento médico, fisioterápico e psicológico para passageira vítima de grave acidente de ônibus. A transportadora sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da medida, alegando, principalmente, que os documentos médicos que embasaram o pedido seriam antigos e desatualizados, não comprovando a necessidade atual do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a decisão de origem, que determinou o custeio do tratamento médico, pode subsistir diante da alegação da Agravante de que a documentação médica é pretérita; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), com base nos indícios de responsabilidade da transportadora e na necessidade de garantir a saúde da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento não é a via adequada para uma análise exauriente do mérito, cabendo apenas o exame dos requisitos da tutela de urgência.

4. A alegação de que os documentos médicos são antigos é refutada pela análise cronológica dos autos, que demonstra uma sequência contínua de prescrições e laudos desde a data do acidente, evidenciando a persistência do quadro clínico e a necessidade ininterrupta do tratamento.

5. A responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, o que reforça a probabilidade do direito da agravada. O perigo de dano à saúde da vítima, que pode sofrer com o agravamento de suas lesões e a cronificação da dor, prevalece sobre o dano puramente patrimonial e reversível para a empresa.

6. Agravante que não demonstrou a probabilidade do seu direito (
fumus boni iuris
) nem o perigo da demora (
periculum in mora
) que justificassem a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8011592-79.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA
, e, como agravada,
JOEMILE SANTOS RAMOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)